Tribunal: TJES
Processo: 5000465-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão constante do movimento 417064, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.,
que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão da exigibilidade do débito atinente ao Processo Administrativo nº F.A 0112-024.752-7, bem como para determinar ao Estado do Espírito Santo que se abstenha de praticar qualquer ato atinente a cobrança da mencionada dívida, tais como inscrição no CADIN ou negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal.

Irresignado sustenta o Estado agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Procon/ES tem personalidade jurídica própria. Argumenta, ainda, que a reclamação do consumidor veio instruída com o documento denominado “Cadastro do Bloqueio de Telemarketing”, no qual consta o cadastro do consumidor no sistema de bloqueio, bem como o descumprimento da medida.

Assim, alega que foi constatada a irregularidade e a prática abusiva por parte da empresa agravada e que após regular processo administrativo, foi imposta a sanção pecuniária à agravada, o que afasta a alegação de decisão administrativa a partir de decisão genérica.

Sustenta, ademais, que há necessidade de condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ao prévio depósito, o que não ocorreu no caso em análise.

Com amparo em tais argumentos, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão constante do movimento 420220, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões constantes do movimento 472297.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão constante do movimento 417064, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.,
que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão da exigibilidade do débito atinente ao Processo Administrativo nº F.A 0112-024.752-7, bem como para determinar ao Estado do Espírito Santo que se abstenha de praticar qualquer ato atinente a cobrança da mencionada dívida, tais como inscrição no CADIN ou negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal.

Irresignado sustenta o Estado agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Procon/ES tem personalidade jurídica própria. Argumenta, ainda, que a reclamação do consumidor veio instruída com o documento denominado “Cadastro do Bloqueio de Telemarketing”, no qual consta o cadastro do consumidor no sistema de bloqueio, bem como o descumprimento da medida.

Assim, alega que foi constatada a irregularidade e a prática abusiva por parte da empresa agravada e que após regular processo administrativo, foi imposta a sanção pecuniária à agravada, o que afasta a alegação de decisão administrativa a partir de decisão genérica.

Sustenta, ademais, que há necessidade de condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ao prévio depósito, o que não ocorreu no caso em análise.

Com amparo em tais argumentos, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão constante do movimento 420220, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão liminar proferida, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever trecho da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante:

“[...] Destaco, de início, que a alegada ilegitimidade passiva sustentada pelo Estado agravante não restou apreciada pelo juízo de origem, o que impede, nesta esfera de cognição sumária, a sua análise, sob pena de supressão de instância.

Consta dos autos que o Sr. Jorge Issamu Gushiken apresentou reclamação junto ao Procon Estadual ao argumento de que vinha recebendo ligações da empresa agravada com a oferta de aquisição de imóveis e, mesmo demonstrando desinteresse, as ligações persistiram.

Diante de tais argumentos, o Procon Estadual instaurou procedimento administrativo por entender que a empresa agravada não respeitou os ditames da Lei 9.176/09, que permite ao consumidor solicitar a cessação de ligações de
telemarketing
, e, assim, lhe aplicou multa sancionatória no montante de R$ 9.835,87 (nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

O juízo de primeiro grau entendeu que não restou comprovado nos autos o registro de bloqueio de ligações na forma da Lei 9.176/09 e do Decreto 2461-R/2010 e nem tampouco que a empresa agravada tenha continuado a efetuar as ligações para o consumidor reclamante.

Mesmo após compulsar atentamente os autos não identifiquei os referidos registros anexados ao processo administrativo em questão, conforme evidenciou o Estado agravante.

Nos documentos anexos à petição inicial da ação originária, constantes do movimento 417063, até existe a referência sobre os dados da ocorrência relatada, porém, como se pode observar, os campos que indicam, por exemplo, o número da Reclamação no Banco de Dados “NÃO ME IMPORTUNE”, a data do bloqueio, a empresa realizadora do telemarketing, o relato e os dados do consumidor,
não estão preenchidos
.

Com efeito, ainda que se trate de nítida relação de consumo, não se pode imputar ao fornecedor de serviços uma penalidade fundada em reclamação dita genérica, sem o mínimo de provas que corroborem as afirmações do consumidor e que permitam a empresa apontada realizar a sua ampla defesa.

Destarte, dos documentos juntados aos autos do presente agravo, especialmente da cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da multa questionada, observo que a reclamação apresentada ao Procon Estadual, de fato, encontrava-se desassistida da regular justificativa necessária a subsidiar a instauração daquele procedimento, mormente porque não restou demonstrada a solicitação de bloqueio de ligações e o respectivo descumprimento por parte da empresa agravada.

Ademais, entendo ser dispensável o depósito do valor integral da multa aplicada, com a finalidade de suspender a sua exigibilidade, porquanto tal penalidade possui caráter exclusivamente administrativo, portanto, excluída do rol do artigo 145 da Constituição Federal e do artigo 5º do Código Tributário Nacional, o que lhe retira a qualidade de crédito tributário e, consequentemente, a exigência de caução como requisito para a suspensão de sua exigibilidade.

Nesse sentido destaco:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR PARA EFETIVIDADE DA TUTELA ANTECIPADA - NÃO CABIMENTO - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA GARANTIDA PELA SOLIDEZ DA EMPRESA - ANÁLISE DA MATÉRIA SUBMETIDA APENAS AOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O depósito em dinheiro ou a prestação de caução, estes como pressupostos à efetividade da medida judicial suspensiva da exigibilidade da multa, só devem ser exigidos nos casos em que a possível revogação da medida de urgência inicialmente concedida possa gerar prejuízo à outra parte ou para garantir a indenização em caso de eventual irreversibilidade da medida, o que não é, a princípio, o caso em testilha, porquanto plausível que a agravante é empresa sólida e, até demonstração do contrário, garante a eficácia da prestação jurisdicional se o julgamento da ação anulatória aforada for desfavorável à recorrente

2. Não possuindo natureza tributária a multa por infração administrativa, nesta se enquadrando a multa administrativa imposta por Procon, desnecessária e incabível a exigência de seu depósito prévio, integral e antecipado para a efetividade da tutela antecipada de suspensão de exigência, que deve apenas se submeter aos requisitos do art. 273, CPC [...].”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149017253, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2014, Data da Publicação no Diário: 20/01/2015).

Assim, firme nas razões expostas,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Com efeito, reforço que acertada foi a decisão do juízo de origem ao determinar a suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos da ação originária, já que a reclamação formulada junto ao Procon Estadual foi genérica e carente de quaisquer provas que possam imputar à empresa agravante as afirmações do consumidor e, ainda, que permitam o exercício da ampla defesa.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECLAMAÇÃO GENÉRICA JUNTO AO PROCON ESTADUAL – BLOQUEIO DE LIGAÇÕES NÃO REGISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPORTAMENTO DA AGRAVADA – DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA – DESNECESSIDADE – CARÁTER ADMINISTRATIVO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A alegada ilegitimidade passiva sustentada pelo Estado agravante não restou apreciada pelo juízo de origem, o que impede, nesta esfera de cognição sumária, a sua análise, sob pena de supressão de instância.

2.
A
inda que se trate de nítida relação de consumo, não se pode imputar ao fornecedor de serviços uma penalidade fundada em reclamação dita genérica, sem o mínimo de provas que corroborem as afirmações do consumidor e que permitam a empresa apontada realizar a sua ampla defesa.

3.
D
os documentos juntados aos autos do presente agravo, especialmente da cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da multa questionada, observa-se que a reclamação apresentada ao Procon Estadual, de fato, encontrava-se desassistida da regular justificativa necessária a subsidiar a instauração daquele procedimento, mormente porque não restou demonstrada a solicitação de bloqueio de ligações e o respectivo descumprimento por parte da empresa agravada.

4.
É
dispensável o depósito do valor integral da multa aplicada, com a finalidade de suspender a sua exigibilidade, porquanto tal penalidade possui caráter exclusivamente administrativo, portanto, excluída do rol do artigo 145 da Constituição Federal e do artigo 5º do Código Tributário Nacional, o que lhe retira a qualidade de crédito tributário e, consequentemente, a exigência de caução como requisito para a suspensão de sua exigibilidade.

5.
Recurso improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
esta Egrégia Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.